Tribunal: TJSP
Processo: 2078819-19.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – Suposta ocorrência de manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, nos termos do art. 966, incs. V e VIII do CPC/15 - Inadmissibilidade - V. Acórdão que analisou detidamente as provas dos autos e julgou o mérito do recurso de apelação, impossibilitando o reexame de valoração da prova,

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – Suposta ocorrência de manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, nos termos do art. 966, incs. V e VIII do CPC/15 - Inadmissibilidade - V. Acórdão que analisou detidamente as provas dos autos e julgou o mérito do recurso de apelação, impossibilitando o reexame de valoração da prova, pretendido pelo autor - A ação rescisória não se constitui em via adequada para discutir a justiça ou injustiça da decisão rescindenda - Impossibilidade de manejo da rescisória para fazer prevalecer a interpretação mais favorável ao demandante – V. Acórdão rescindendo que analisou as provas dos autos, não se vislumbrando qualquer violação de norma jurídica, nem tampouco a ocorrência de erro de fato - Inicial indeferida e ação rescisória julgada extinta sem apreciação do mérito, com fundamento nos arts. 330, inc. I e 485, inc. I do CPC/15.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação
Rescisória no 2078819-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto
Ferreira, em que é autor LOURISVALDO PEREIRA LOPES, são
réus IVAN DA PAIXÃO, JOSMAR COUTINHO DA PAIXÃO e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 16o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Indeferiram a inicial e julgaram extinta a ação rescisória",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
LUIS FERNANDO NISHI, RUY COPPOLA, KIOITSI CHICUTA,
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR, CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória n° 2078819-19.2020.8.26.0000
2
Assinatura Eletrônica
16o GRUPO DE CÂMARAS
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO No 2078819-19.2020.8.26.0000
AUTOR: LOURISVALDO PEREIRA LOPES
RÉUS: IVAN DA PAIXÃO, JOSMAR COUTINHO DA PAIXÃO e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ORIGEM: 2a VARA DO FORO DE PORTO FERREIRA
VOTO No 32.348
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO -
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
LUCROS CESSANTES Suposta ocorrência
de manifesta violação de norma jurídica e
erro de fato, nos termos do art. 966, incs. V e
VIII do CPC/15 - Inadmissibilidade - V.
Acórdão que analisou detidamente as provas
dos autos e julgou o mérito do recurso de
apelação, impossibilitando o reexame de
valoração da prova, pretendido pelo autor -
A ação rescisória não se constitui em via
adequada para discutir a justiça ou injustiça
da decisão rescindenda - Impossibilidade de
manejo da rescisória para fazer prevalecer a
interpretação mais favorável ao demandante
V. Acórdão rescindendo que analisou as
provas dos autos, não se vislumbrando
qualquer violação de norma jurídica, nem

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória n° 2078819-19.2020.8.26.0000
3
tampouco a ocorrência de erro de fato -
Inicial indeferida e ação rescisória julgada
extinta sem apreciação do mérito, com
fundamento nos arts. 330, inc. I e 485, inc. I
do CPC/15.
Vistos.
Trata-se de Ação Rescisória de Acórdão proposta
por
LOURISVALDO
PEREIRA
LOPES,
objetivando
a
desconstituição do v. Acórdão copiado a fls. 637/646, prolatado pela
Colenda 32a Câmara do Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado,
em decorrência de suposta ocorrência de manifesta violação de norma
jurídica e erro de fato, nos termos do art. 966, incs. V e VIII do
CPC/15.
Inicialmente, requer o autor a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50. Alega,
em apertada síntese, que a r. sentença monocrática e o v. aresto
mencionado deixaram de analisar a contento as provas dos autos,
visto que julgaram improcedente a ação indenizatória, quando, em
realidade, a lide merecia o decreto de procedência. Sustenta que
restou devidamente constatada a culpa do corréu Ivan, que conduzia

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória n° 2078819-19.2020.8.26.0000
4
o caminhão e o estacionou irregularmente sobre a faixa da direita
(faixa de rolamento do pedágio), bem como do condutor do outro
caminhão, que o atropelou e se evadiu do local, fugindo de sua
responsabilidade e sem prestar socorro. Afirma que policiais
rodoviários foram ouvidos como testemunhas e corroboraram os fatos
descritos na inicial, mas ainda assim, o Juiz “a quo” e o colegiado “ad
quem” acabaram interpretando a lei e os fatos alegados de forma
diversa, evidenciando a equivocada valoração das provas, que levou à
improcedência da ação. Insiste na ocorrência de interpretação
inadequada dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro pelos
doutos Julgadores. Acrescenta que o corréu Ivan não podia ter
simplesmente parado na faixa de rolamento da direita, para atender a
uma ligação telefônica, sem proceder aos cuidados com a sinalização
de advertência exigidos pelo art. 46 do CTB e art. 1o da Resolução do
CONTRAN no 36, de 21/05/1998. Assevera ter uma motocicleta
pequena, de 125 cilindradas, e por tal motivo costuma andar na faixa
da direita nas autoestradas, pois tentar deslocar-se para as faixas da
esquerda logo após o pedágio implicaria em conduta imprudente. Por
tais razões, pugna pela procedência da ação, após a citação dos
requeridos para resposta, protestando também pela produção de
todas as provas em direito admitidas.
Com a inicial, vieram os documentos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória n° 2078819-19.2020.8.26.0000
5
19/653. Foram deferidos ao autor os benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
rescisória
objetivando
a
desconstituição do v. Acórdão proferido pela C. 32a Câmara da Seção
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que negou provimento
ao recurso de apelação e manteve a r. sentença de improcedência da
ação de indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada por
Lourisvaldo Pereira Lopes contra Josmar Coutinho da Paixão, Ivan da
Paixão e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros (fls. 19/35).
Pois bem.
Observo que pretende o acionante, através do
ajuizamento da presente Ação Rescisória, o reexame das provas
acostadas aos autos da ação indenizatória, o que não se pode admitir.
Conquanto tivesse mencionado os incs. V e VIII,
do art. 966, do CPC/15, que dispõem sobre “manifesta violação de norma
jurídica” e “erro de fato”, o demandante não comprovou a ocorrência de
nenhuma transgressão à qualquer norma jurídica que fosse, nem
tampouco esclareceu qual teria sido o erro de fato cometido.
Com efeito, a manifesta violação de norma jurídica
só se configuraria caso a interpretação adotada pelo julgamento se

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória n° 2078819-19.2020.8.26.0000
6
revelasse absurda, aberrante ou teratológica, violando um dispositivo
legal em sua literalidade, de forma frontal e induvidosa, o que
certamente não ocorreu no caso vertente, em que o v. Acórdão
rescindendo se limitou a eleger uma dentre as interpretações cabíveis.
O que se verifica da pretensão do demandante é o
evidente inconformismo com o resultado do julgamento do recurso de
apelação interposto, que lhe foi desfavorável, ao manter a
improcedência da ação; contudo, a ação rescisória não pode ser
confundida com mero recurso ordinário com prazo de interposição de
dois anos.
Confira-se a ementa do v. Acórdão rescindendo,
copiado a fls. 637/646:
“Ação indenizatória por danos materiais e morais. Acidente
de veículo. Colisão entre a motocicleta do autor e o caminhão de propriedade dos
corréus Ivan e Josmar, seguido de atropelamento pelo veículo de propriedade da
empresa Rede Sol. Conjunto probatório que denota a culpa exclusiva da
vítima pela condução imperita e desatenta da motocicleta pelo autor. Fato
de o caminhão dos corréus estar estacionado em local proibido que não representa
causa adequada para o acidente. Distância de 135 metros entre a saída da praça do
pedágio e o caminhão estacionado que presume que o motociclista tinha plenas
condições de desviar do veículo, mormente pela ausência de qualquer obstáculo na
via. Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos. Recurso
improvido.” (negritos nossos)
Em suma, o Relator do mencionado aresto, Exmo.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória n° 2078819-19.2020.8.26.0000
7
Des. Ruy Coppola, considerou que, apesar da falta de sinalização
adequada atrás do caminhão parado, o acidente descrito na inicial não
se deu por culpa do corréu Ivan, mas em decorrência da condução
imperita e desatenta da motocicleta pelo próprio autor, ensejando a
manutenção da r. sentença de improcedência, ainda que por
fundamentos diversos.
Logo,
patente
a
inadmissibilidade
da ação
rescisória intentada, que não se presta a examinar a justiça ou injustiça
da decisão rescindenda, muito menos a proceder ao reexame de todos
os elementos fáticos e probatórios do feito, como se tratasse de uma
nova instância de revisão.
Nesse sentido, a conferir os julgados que seguem:
“Ação rescisória. Pretensão à desconstituição de Acórdão que
manteve a sentença de primeiro grau que julgara a ação
improcedente. Fundamento no art. 966, V, VII e VIII, do
CPC. Tese de que houvera violação manifesta à norma
jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos, além de
indicar a existência de prova nova. Julgado, contudo, que não
contém nenhuma nódoa capaz de ferir o princípio da
legalidade
estrita,
tampouco
situação
teratológica.
Prevalência do valor alusivo à segurança jurídica. Ação
rescisória que não se constitui em via adequada para discutir
a justiça ou injustiça da decisão rescindenda, tampouco para
se efetuar o reexame dos elementos fáticos ou probatórios,
como se tratasse de uma nova instância de revisão. Hipótese
que não autoriza a via rescindenda. Impossibilidade de
manejo para tentar fazer prevalecer a interpretação mais
favorável ao autor. Indeferimento da petição inicial, com

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória n° 2078819-19.2020.8.26.0000
8
extinção da rescisória, sem apreciação do mérito.” (Ação
Rescisória no 2271096-96.2019.8.26.0000; Rel. Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Privado;
Data do Julgamento: 19/12/2019)
“AÇÃO RESCISÓRIA Acórdão em ação acidentária
Violação manifesta à norma jurídica, ofensa à coisa julgada e
erro de fato não caracterizados Pretensão de reexame da
matéria Ausência de interesse processual configurada
Carência da ação
Indeferimento da inicial.” (Ação
Rescisória no 2217642-07.2019.8.26.0000; Rel. Cyro
Bonilha; Órgão Julgador: 8o Grupo de Direito Público;
Data do Julgamento: 21/10/2019)
“Ação rescisória. Autor que pretende desconstituir sentença
que reconheceu violação ao direito de aquisição de imóvel
pelo locatário. Alegação de afronta à norma jurídica e erro de
fato. Descabimento. Demanda que, em verdade, revela
pretensão a reexame da causa. Inadmissibilidade. Hipótese
não prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil.
Inadequação da via eleita. Indeferimento da petição inicial.
Processo extinto sem resolução de mérito.” (Ação
Rescisória no 2202719-73.2019.8.26.0000; Rel. Walter
Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 08/10/2019)
Desta feita, de rigor o indeferimento liminar da
petição inicial, com a consequente extinção do feito, sem condenação
ao pagamento das verbas sucumbenciais, ante a ausência de citação
dos requeridos.
Ante o exposto, e pelo meu voto, INDEFIRO A
INICIAL e JULGO EXTINTA a presente ação rescisória, sem

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória n° 2078819-19.2020.8.26.0000
9
apreciação do mérito, com fundamento nos arts. 330, inc. I e 485, inc. I
do CPC/15.
CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória n° 2078819-19.2020.8.26.0000
10